Tribunal: TJSP
Processo: 2223388-16.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência das omissões alegadas na decisão embargada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2223388-16.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em
que é embargante CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA, é embargado 4a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2223388-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40482 - RS
2
Embargos de Declaração no
2223388-16.2020.8.26.0000/50000
Origem: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Taboão da Serra
Embargante: CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 40482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência das
omissões alegadas na decisão embargada
Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por CARLOS ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA, em face
do acórdão de fls. 83/89, que denegou a segurança pleiteada.

Inconformado, alega o embargante, em
síntese, ter havido omissão, sustentando o cabimento do
mandado de segurança, bem como a ilegalidade da apreensão
dos bens do impetrante, que seriam provenientes de meio
lícito, buscando, assim, a concessão da segurança (fls. 01/06).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado, o qual adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado,
tendo justificadamente denegado a segurança pretendida.
Percebe-se que o embargante não pretende
obter esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório ou
omisso, mas sim a reforma da decisão. Visa ampliar os limites
objetivos do recurso, rediscutindo os fundamentos do julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2223388-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40482 - RS
3
a fim de imprimir caráter infringente aos seus embargos ao
desviá-los da destinação jurídico-processual própria.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo
que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
No que tange ao alegado cabimento do
mandamus, frisa-se, conforme consignado no v. acórdão
embargado, a existência de recurso próprio, bem como o teor
do art. 118 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que,
enquanto interessarem ao processo, as coisas apreendidas,
antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser
restituídas.
Repisa-se que não há como se concluir, sem
necessidade de dilação probatória, que o impetrante, de fato, não
fazia parte do “esquema criminoso” e não praticou os fatos que lhe
são imputados ou, ainda, que os bens e valores bloqueados não
possuem origem ilícita, o que deverá ser dirimido durante a
instrução penal, afastando-se, outrossim, a análise por este
remédio.
Nesse sentido, reafirma-se a jurisprudência
deste E. Tribunal:
Mandado de Segurança. Pretendida restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2223388-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40482 - RS
4
dinheiro apreendido. Ausência de prova pré-
constituída
acerca
da
origem
lícita
e
da
propriedade do numerário. Investigação, outrossim,
que está em curso. Decisão que fundamenta as
posições
nelas
adotadas,
não
incorrendo
em
teratologia. A preensão dos valores deve ser
mantida por cautela, a fim de assegurar a
regularidade da investigação, nos termos do art. 118
do CPP. Segurança denegada. (TJSP; Mandado de
Segurança Criminal 2137264-30.2020.8.26.0000;
Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Foro
de
Itaquaquecetuba - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
25/09/2020;
Data
de
Registro:
25/09/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
RESTITUIÇÃO DE
COISA APREENDIDA
INDEFERIMENTO EM 1o
GRAU

REFORMA
DA
DECISÃO

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A LIBERAÇÃO
DO
DINHEIRO

IMPOSSIBILIDADE

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EXPRESSA

VIA ELEITA INADEQUADA - EXISTÊNCIA DE
RECURSO PRÓPRIO - PEDIDO INDEFERIDO
LIMINARMENTE. (TJSP; Mandado de Segurança
Criminal 2162879-27.2017.8.26.0000; Relator (a):
Ivana David; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 9a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/09/2017;
Data de Registro: 13/09/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA Restituição de valor
apreendido
Ausência de direito líquido e certo

Bem supostamente proveniente por meio de prática
de
crime
de
lavagem
de
dinheiro

Imprescindibilidade do valor apreendido para o
processo - Segurança denegada. (TJSP; Mandado
de Segurança Criminal 2113863-41.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Garça - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
14/07/2016; Data de Registro: 18/07/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2223388-16.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40482 - RS
5
Destarte, ao que parece, o embargante não
pretende obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim a reforma da decisão,
buscando que seja aplicado entendimento jurisprudencial ao
qual se filia, ressaltando-se que o v. acórdão, adotando seu
posicionamento,
devidamente
fundamentou
cada
ponto
explanado na decisão colegiada, inclusive, com respaldo em
entendimentos jurisprudenciais e doutrinários.
Outrossim, inexiste omissão a ser sanada,
eis que o julgado adotou seu posicionamento, devidamente
justificado.
Por fim, registra-se, por oportuno, que os
embargos de declaração não são meio hábil ao reexame da
causa, com a finalidade de modificar a conclusão do julgado,
conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis
são
os
declaratórios,
quando
se
pretende rediscutir a matéria objeto de discussão
no aresto embargado, ao escopo de nova solução
jurídica.
II

Embargos
rejeitados.”
(STJ,
EADRES 30357/SP, 2a S., rel. Min. Waldemar
Zveiter, v.u., j. 13/12/95, DJ 18/03/96, p.
7505).
Posto isto, REJEITO os embargos de
declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator